Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Penal 2.693 Distrito Federal

Relator
:
Min. Alexandre de Moraes
Autor(a/s)(es)
:
Ministério Público Federal
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da República
Réu(é)(s)
:
Fernando de Sousa Oliveira
Adv.(a/s)
:
Guilherme de Mattos Fontes
Adv.(a/s)
:
Ingrid Cristina Pacheco Ferreira dos Santos
Adv.(a/s)
:
Raul Livino Ventim de Azevedo
Adv.(a/s)
:
Danilo David Ribeiro
Réu(é)(s)
:
Filipe Garcia Martins Pereira
Adv.(a/s)
:
Roosevelt Alves Fernandes Leadebal Junior
Adv.(a/s)
:
Roberto Carlos Hauagge
Adv.(a/s)
:
Ricardo Scheiffer Fernandes
Adv.(a/s)
:
Jeffrey Chiquini da Costa
Adv.(a/s)
:
Marcelo Almeida Sant Anna
Adv.(a/s)
:
Octavio Augusto Bruckmann Mourao
Réu(é)(s)
:
Marcelo Costa Camara
Adv.(a/s)
:
Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz
Adv.(a/s)
:
Luiz Christiano Gomes dos Reis Kuntz
Adv.(a/s)
:
Diego Godoy Gomes
Adv.(a/s)
:
Jorge Felipe Oliveira da Silva
Réu(é)(s)
:
Marilia Ferreira de Alencar
Adv.(a/s)
:
Eugenio José Guilherme de Aragão
Adv.(a/s)
:
Helen Salvaro Beal
Adv.(a/s)
:
Eugênio Aragão Advogados
Adv.(a/s)
:
Larissa Campos de Abreu
Réu(é)(s)
:
Mario Fernandes
Adv.(a/s)
:
Marcus Vinicius de Camargo Figueiredo
Réu(é)(s)
:
Silvinei Vasques
Adv.(a/s)
:
Rodrigo Costa Medeiros
Adv.(a/s)
:
Joao Carlos Flor Silva
Adv.(a/s)
:
Mauricio Barbosa da Silva
Adv.(a/s)
:
Gabriel Jardim Teixeira
Adv.(a/s)
:
Leonardo Vidal Guerreiro Ramos
Adv.(a/s)
:
Eduardo Pedro Nostrani Simao
Adv.(a/s)
:
Marcelo Rodrigues
Adv.(a/s)
:
Alexander Alves Pereira
Adv.(a/s)
:
Anderson Rodrigues de Almeida
Adv.(a/s)
:
Carlos Henrique Avila Junior
Adv.(a/s)
:
Andre Luis de Carvalho
Adv.(a/s)
:
Dennys Albuquerque Rodrigues
Aut. Pol.
:
Polícia Federal

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARIO FERNANDES  à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
 Em 25/3/2026, a Defesa de MÁRIO FERNANDES requereu “que se autorize, tanto na modalidade presencial quanto na forma virtual, uma vez que algumas das pessoas abaixo indicadas residem em outra comarca, a visita das pessoas abaixo qualificadas” (eDoc. 2.319).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Comando Militar do Planalto/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, no período vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita, nas modalidades presencial e virtual,  a MÁRIO FERNANDES, pelas pessoas abaixo relacionadas), no turno vespertino, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(i) ALVARO HENRIQUE DE MENDONÇA ROCHA (amigo) — CPF: 173.848.632-68, dia 28/4/2026 (terça-feira);
(ii)  MAGDALA PEREIRA DE SOUZA (amiga) — CPF: CPF: 732.811.407-00, dia 30/4/2026 (quinta-feira).

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Comunique-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente